Tribunal: STF
Processo: RE 496257
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. EMPENHO REALIZADO ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 30/00. PENDÊNCIA. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. I — Os precatórios inclusos no orçamento de 2000 em data anterior à promulgação da EC 30/00 não são considerados pendentes para fins do parcelamento de que trata o art. 78 do ADCT. II — Custas como de lei. III — Sem honorários, por força da Súmula 512/STF. IV — Apelação da União e remessa desprovidas”. (eDOC 6 - ID 45812474, p. 6)



    Nas razões recursais, a União aponta violação ao art. 37, caput, do texto constitucional, e ao art. 78 do ADCT. 



    A recorrente sustenta que o Precatório n.º 1999.01.00.059851-2/MG, requisitado em 28/08/1998 e incluído no orçamento de 2000, não foi liberado ou depositado em juízo. Argumenta que, por estar pendente antes da Emenda Constitucional n.º 30/2000, seu pagamento em parcela única seria inviável. Ressalta que a referida emenda abrange precatórios requisitados e incluídos no orçamento, excluindo apenas aqueles com valores já disponibilizados ao juízo da execução.



    Sendo assim, defendo que o referido débito deve pago de forma parcelada, nos termos previstos no art. 78 do ADCT.



    Admitido o recurso, os autos vieram ao STF. Inicialmente determinei a devolução dos autos à origem para aplicação do Tema 231 da repercussão geral.



    Ao realizar novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assentou que “o referido paradigma não guarda pertinência com a matéria discutida no presente recurso extraordinário, posto que o cerne da questão gira em torno da (im)possibilidade de parcelamento de precatório incluso em orçamento com data anterior à promulgação da EC 30/2000”. Por esse motivo, determinou o retorno do processo ao STF (eDOC 9 - ID b6fec2dd).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “Processo civil. RE da União. Acórdão que, em sede de apelação/remessa oficial, manteve compreensão pelo pagamento de precatório em parcela única, por não aplicabilidade, no caso, da regra de parcelamento do art. 78 do ADCT, na redação pela EC 30/2000. 1. O Tribunal a quo registrou que o precatório, na espécie, não poderia ser considerado pendente quando da atual redação do art. 78 do ADCT, uma vez que o valor total foi repassado ao Tribunal, com a inscrição em restos a pagar do exercício de 2000, na unidade gestora (Incra), em data anterior à edição da EC 30, incidindo ressalva à regra do parcelamento. 2. Ao provimento do RE seria necessário prova plena que elidisse as conclusões do TRF1. Não feita essa prova, o RE demanda dilação probatória, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. 3. Pelo não seguimento”. (eDOC 55 - ID 5bf3bee8)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que a matéria, do modo como trazida no recurso extraordinário, diverge da controvérsia em discussão no Tema 231 da repercussão geral, motivo pelo qual torno sem efeito o despacho que determinou a devolução dos autos à origem e passo à análise do recurso extraordinário.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o precatório em questão não estava pendente na data de publicação da EC 30/2000, motivo pelo qual não deveria ser pago de forma parcelada. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “No mérito, conforme se constata dos autos, não pode ser considerado pendente o Precatório 1998.01.00.059851-2/MG, uma vez que o valor total objeto da NE 2.200/00 foi repassado ao Tribunal, com a inscrição em restos a pagar do exercício de 2000, na unidade gestora 3730083 — Incra, em data anterior à edição da EC 30”. (eDOC 6 - ID 45812474, p. 3)



    Nesses termos, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, acerca da pendência ou não do precatório na data da promulgação da EC 20/98, a dar ensejo ao seu parcelamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “A União defende que o precatório 1999.01.00.059851-2/MG foi requisitado em 28/08/1998, não tendo sido ele, contudo, liberado ou depositado em Juízo, pois apenas incluído no orçamento de 2000. Assim, referido precatório estaria pendente antes da redação do art. 78 do ADCT conferido pela EC 30/2000, não podendo, por não se adequar à ressalva, ser pago em uma única parcela. 



    Já o Tribunal a quo registrou que o precatório em tela não poderia ser considerado pendente quando da atual redação do art. 78 do ADCT, uma vez que o valor total foi repassado ao Tribunal, com a inscrição em restos a pagar do exercício de 2000, na unidade gestora (Incra), em data anterior à edição da EC 30/2000, incidindo ressalva à regra do parcelamento. 



    Nos parece que ao provimento do RE seria necessário prova plena que elidisse essas conclusões do TRF1. Não feita essa prova, o RE demanda dilação probatória, incidindo o óbice da Súmula 279/STF”. (eDOC 55 - ID 5bf3bee8, p. 3)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) .



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente